Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707100-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A RECORRIDO: RICARDO BRAGA MOURA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. 1. No caso dos autos, é forçoso reconhecer a impossibilidade de conhecimento do aditamento ao agravo de instrumento, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa. 2. 2. No caso, restou evidenciada a maior facilidade da recorrente na produção da prova, conforme estabelecido no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil ou, por força de determinação judicial, artigo 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90. 3. 3. A hipossuficiência do consumidor não é analisada à luz da capacidade econômica da parte, mas, dentre outros elementos, sua capacidade ou grau de conhecimento suficiente acerca das questões sobre as quais as partes controvertem. 4. 4. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 210 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da decadência do eventual direito do recorrido de rescindir o contrato por suposta metragem reduzida do imóvel. Aduz que o instituto da decadência é questão de ordem pública e não se sujeita à preclusão. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 210 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o tema referente à decadência do eventual direito do recorrido de rescindir o contrato por suposta metragem reduzida do imóvel não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030